Tribunal: TJBA
Processo: 8025280-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025280-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDNEI NASCIMENTO DE ARAUJO JUNIOR e outros (3)

Advogado(s): JEFERSON HENRIQUE DOS SANTOS CONCEICAO, LEANDRO SILVA SANTOS, USIVAL BOA MORTE RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CANDEIAS, VARA CRIMINAL

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EVISCERAÇÃO DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO DE QUATRO ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL EM REGULAR TRAMITAÇÃO. TESE SUPERADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. ACESSO DA DEFESA AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não há que se falar em excesso de prazo para conclusão do inquérito policial quando a denúncia já foi oferecida, recebida e a ação penal segue em regular tramitação, com citação do réu, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento, restando superada a alegação.

A alegação de violação à Súmula Vinculante 14 do STF não prospera quando demonstrado que a defesa teve acesso aos elementos probatórios necessários ao exercício da ampla defesa, tanto que apresentou resposta à acusação detalhada, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

Mostra-se idônea a fundamentação do decreto de prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente evidenciada pela gravidade concreta do delito - tentativa de feminicídio com uso de arma branca, resultando em evisceração da vítima, na presença de criança de 4 anos - bem como no risco de reiteração delitiva, comum em crimes desta natureza.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8025280-45.2025.8.05.0000
, oriundo da
Comarca de Candeias/BA
, em que figuram como paciente
EDNEI NASCIMENTO DE ARAÚJO JÚNIOR
e como autoridade coatora o
JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM
de habeas corpus, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR